Tribunal: STF
Processo: RE 78372
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-04
Data de publicação: 1983-02-04

Ementa:
PROCESSUAL.
EMBORA A IDENTIDADE DAS PARTES SE CONSTITUA EM PRESSUPOSTO
PROCESSUAL, VINDO A CONTESTAÇÃO A IMPUGNA-LA, EM RELAÇÃO AOS
AUTORES, SUSTENTANDO NÃO POSSUIREM ELES LEGITIMIDADE PARA PROPO-LA
POR SE TRATAR DE PESSOAS DIVERSAS DAQUELAS QUE INTEGRAM A RELAÇÃO
PROCESSUAL NA AÇÃO QUE DEU MARGEM AO ACÓRDÃO RESCINDENDO, POR CERTO
QUE PODERAO SER PRODUZIDAS AS PROVAS, PRELIMINARMENTE, NA PROPRIA
RESCISÓRIA PARA DEMONSTRAR O DESCABIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
AO PROTESTAREM OS AUTORES, NA INICIAL, POR TODOS OS MEIOS DE PROVAS
EM DIREITO PERMITIDO, SEGUIRAM FORMA USUAL, PORQUANTO A PRECISA
INDICAÇÃO DAS NECESSARIAS, MUITAS VEZES SÓ E POSSIVEL APÓS A
CONTESTAÇÃO, POIS ESTA ATÉ PODE ADMITIR COMO VERDADEIROS TODOS OS
FATOS ALEGADOS, DISPENSANDO-SE, ASSIM, A INSTRUÇÃO PROBATORIA.
INCABIVEL, DE PRONTO, A RECUSA EM QUE POSSA SER PRODUZIDA PROVA
TESTEMUNHAL PARA ELIMINAR DUVIDAS QUANTO A IDENTIDADE DOS AUTORES,
POIS A LEI NÃO A PROIBE. PODERA A QUE VIER A SER REALIZADA NÃO
CHEGAR A FORMAR CONVICÇÃO NO JUIZ, MAS NÃO E POSSIVEL RECUSA-LA "IN
LIMINE".